Tribunal: TJDFT
Processo: 0732179-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Processo : 0732179-08.2022.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista a interposição do agravo em 26/09/2022, em que pese o sistema do PJe tenha registrado ciência da decisão em 30/08/2022 (aba expedientes dos autos originários n. 0709671-14.2022.8.07.0018). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator